Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-34.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade débito objeto dos autos, bem como para condenar a ré na obrigação de excluir o nome do autor de eventual oferta de acordo de pagamento de CONTAS ATRASADAS na plataforma Serasa Limpa Nome, valor de R$ 56,36, vinculado ao Banco Bradesco SA, vencida no dia 15/01/2019.

2. O recorrente alega, em síntese, que teve seu nome negativado em razão de débito que não reconhece e que não possui qualquer vínculo com a parte ré. Argumenta que foi impedido de participar de consórcio de um caminhão em razão da existência de uma pendência em seu nome e que a negativação indevida gera dano moral presumido. Requer a condenação do réu em danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Gratuidade da Justiça. Considerando o disposto no art. 99, § 3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da autora e, sobretudo, da comprovação de saldo bancário da mesma (Id 43327439), rejeita-se a impugnação e defere-se o benefício. Preliminar rejeitada.

4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se à análise da existência, ou não, de danos morais ao autor.

5. É certo que a configuração de dano moral exige a presença de uma afronta efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe forte angústia, humilhação ou desonra. Em razão da complexidade das relações sociais modernas, meros dissabores e contratempos decorrentes da natural relação entre as pessoas não têm o potencial de configurar danos morais.

6. No caso em apreço, o autor comprovou que teve seu nome inscrito no cadastro de dívidas negativadas do Serasa (IS 43036444) por quantia que, nos autos, já se concluiu ser inexigível, de modo que a negativação do nome do autor foi ilegítima. Desse modo, comprovada a indevida negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é in re ipsa, inexistindo culpa da parte autora pela cobrança indevida. No mesmo sentido: (Acórdão 1642404, 07060037120228070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1660981, 07027678720228070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Cumpre pontuar que a resposta do Serasa ao ofício judicial de esclarecimento de informações (ID 43037967), pontuou que, naquela data, não existiam anotações referentes ao débito indicado neste processo, contudo, conforme os documentos anexados pelo com a inicial, houve, sim, negativação em momento anterior por débito inexistente, o que fundamenta a presente condenação.

8. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Observando os critérios acima observados, o valor da indevida negativação e os valores que habitualmente são fixados por esta Turma, considera-se a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Cabe destacar que o autor não comprovou nos autos que não teve êxito na participação do consórcio de caminhão em razão da negativação indevida, o que interfere no valor da condenação por danos morais.

9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a contar da citação.

10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.